Tribunal: TJDFT
Processo: 0702361-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DIFAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativo ao DIFAL.
2. O Desembargador Presidente do TJDFT decidiu no processo de Suspensão de Segurança Cível n. 0706978-14.2022.8.07.0000 por suspender os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como das decisões supervenientes, que tratem da exigibilidade e da diferença de alíquota do ICMS em operações interestaduais com destinatários não contribuintes do imposto.
3. Agravo não provido.